Tribunal: TJES
Processo: 5005862-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA HILDEFONSO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONSÓRCIO.
CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE FIADOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Ivanilda Hildefonso contra sentença proferida pela Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em "Ação de obrigação de entregar coisa certa com tutela de urgência e indenização por dano moral" proposta contra Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Laguna Motos - Comércio de Motos Ltda. Foi determinada a entrega do veículo e a devolução do valor do seguro prestamista e indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em: (1) analisar a ocorrência de dano moral alegado pela autora em razão do não recebimento da carta de crédito nas condições prometidas e pela exigência de fiador; e (2) avaliar a viabilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, dada a alegação de que o grupo de consórcio foi encerrado antes da efetiva entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, tendo em vista que o recurso ataca adequadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que o aborrecimento ultrapasse o limite do mero dissabor para caracterizar ofensa a direitos da personalidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descumprimentos contratuais, como o caso em questão, não ensejam, por si sós, a indenização por danos morais. 6. Rejeitada a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, uma vez que ainda se está na fase de acertamento e o MM. Juízo de origem não ultrapassou os pedidos deduzidos na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário que o aborrecimento cause ofensa a direitos da personalidade do consumidor. 2. A fase de acertamento do cumprimento de sentença não admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos antes de esgotadas as possibilidades de cumprimento do contrato.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, X; Código de Processo Civil, art. 816.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10-10-2022, DJe 17-10-2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.983/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06-06-2022, DJe 08-06-2022; TJSP, Apelação Cível n. 1136916-83.2021.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 20-03-2023, DJESP 23-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5005862-40.2021.8.08.0030
.

APELANTE
:
IVANILDA HILDEFONSO
.

APELAD
AS
:
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
E LAGUNA MOTOS - COM
É
RCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Ivanilda Hildefonso

interpôs

recurso de apelação –
com pedido de efeito suspensivo -
em face da respeitável sentença
de
id 9981049
(
fls. 01-7
)
integrada pela decisão de embargos de declaração
de
id 9981060
(
fls. 01-2
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito da
Segunda
Vara Cível
e Comercial
da
Comarca de
Linhares,
nos autos da
“Ação de obrigação de entregar coisa certa com tutela de urgência e
indenização por dano moral”
proposta por ela contra Administradora
d
e Cons
ó
rcio Nacional Honda Ltda.
e
Laguna Motos - Comércio
d
e Motos Ltda.
,

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
petição inicial “para: i) Determinar às requeridas que entreguem o veículo, nos termos do contrato. ii) Determinar o cancelamento do contrato
de seguro e que o primeiro requerido proceda com a devolução do valor cobrado a título de seguro prestamista,
cujo valor deverá ser atualizado desde a cobrança pelo índice da CGJ-ES e juros de mora desde a citação no percentual de 1% ao mês. iii) julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.
”

As rés foram
também condenadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação” e
a
título de “antecipação dos efeitos da tutela em sede de sentença” foram condenadas a entregarem “
o bem no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor do veículo” (
id. 9981049,
fl. 07).

Presente a recorrente
que seja provido o
“recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação das recorridas em danos morais”,
bem como “ao pagamento dos honorários de sucumbência devendo ser majorado para 20% do valor da condenação com incidência dos valores já restituídos e a restituir, ou em percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa” (fls. 12-3).

F
oram
apresentadas
contrarrazões apenas
pel
a ré

Administradora
d
e Consórcio Nacional Honda Ltda. (id. 9981071, fls. 01-19),
que nelas
suscitou
preliminar de
ausência de dialeticidade recursal,
que já passo a analisar.

Quanto a
o trema
alegou-se
que “a Recorrente interpôs o presente Recurso sem em momento algum atacar os fundamentos da r. decisão recorrida”. Mas tal proposição não é correta, porque no recurso há discurso sobre a ocorrência d
e
dano moral,
dada as assertivas de que
a carta de crédito daria à autora condições de adquirir a tão esperada motocicleta, “sonho que infelizmente fora frustrado pelas recorridas”, ilícito
que
estaria ligado a “propaganda enganosa, venda casada e exigência de fiador para liberação da carta de crédito”.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Passo à análise do mérito recursal.

A
matéria
versada no
recurso
restringe,
essencialmente, à proposição da autora relacionadas a
dano mora
l decorrente do não rebebimento da carta de crédito no

lugar,
tempo e modo prometido
s
,
bem como por subsistir exigências indevidas ligadas a garantia pessoal estabelecida no contrato
.

Nas razões recursais
(
id 9981062,
fls.
0
1-13
)

ela

sustentou, em síntese,
que:
1) “o pedido de danos morais ficou vinculado a três causas quais sejam: propaganda enganosa, venda casada e exigência de fiador para liberação da carta de crédito, tratando-se de cláusulas contratual abusivas”
(fl. 05); 2) “ficou comprovado a arbitrariedade das recorridas em exigir fiador para liberação da carta de crédito já contemplada quando o contrato já previa a garantia por alienação fiduciária” (fl. 07);
e
3) “inadmissível entender que situação vivida pela autora tenha sido apenas desagradável sem ter causado dor sofrimento, muito pelo contrário, o sofrimento persiste ainda aos dias atuais” (fl. 08).

Sobre esse
tema
, a respeitável sentença
rejeitou a pretensão indenizatória com base na seguinte fundamentação:

[...]

Superadas tais questões, passo ao exame danos morais pleiteados pela parte autora na inicial.

A responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem sem ser responsabilizado. O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual prevê serem ‘invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’.

[
...
]

O dano moral é o que atinge a honorabilidade, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa, resultando dor profunda e grande tristeza. É o atentado contra a individualidade, a personalidade, a dignidade e o respeito de que é merecedor a vítima. É o sofrimento humano causado pelo ilícito, magoando valores íntimos da pessoa e a sua imagem nas relações sociais.

Somente considera-se dano moral indenizável, portanto, a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar. E, assim, para evitar excessos e abusos, SÉRGIO CAVALIERI FILHO recomenda que só se deve reputar como dano moral:

‘
A dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo’ (Programa de Responsabilidade. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 78).

Esclarecido isso, entendo que embora a situação vivida pela autora tenha sido desagradável, causando-lhe aborrecimentos, não chegou a ofender nenhum de seus direitos da personalidade, como sua honra, intimidade e/ou reputação, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

[...]

Nesse contexto, denota-se
da r espeitável sentença o reconheci mento d e
mero descumprimento contratual, o que não enseja dano moral segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 10-10-2022, data da publicação/fonte DJe 17-10-2022.

Em outros termos,
a configuração do dano moral só ocorrerá quando os dissabores e aborrecimentos enfrentados pelo adquirente do bem
ou serviço
violarem direito da personalidade
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.983/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 06-06-2022, data da publicação/fonte DJe 08-06-2022)
.

Enfim, o
inadimplemento contratual, por si só,
não configur
a
dano moral.

Em caso que creio muito assemelhado ao discutido neste processo, envolvendo empresa administradora de consórcio, restou decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO RESCISÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA DE OUTORGA DE CARTA DE CRÉDITO. Análise interna e unilateral, sem oportunidade de defesa ao consumidor. Insuficiência da conclusão acerca das condições financeiras do autor e rating(classificação de risco) apresentadas pela ré. Ausência de previsão de tal condição no contrato. Possibilidade de a empresa de consórcio se valer de outras garantias. Inexistência de causa a autorizar a retenção da carta de crédito. Obrigações da administradora.
Descumprimento. Reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa de consórcio. Devolução imediata de todo o valor pago. Dano moral inexistente
.
1
Recurso parcialmente provido. (TJSP – A
pelação
C
ível n.
1136916-83.2021.8.26.0100, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto,
data do julgamento:
20-03-2023,
data da publicação/fonte
DJESP 23-03-2023)

No mais,
por interpretação do artigo 816, do Código de Processo Civil,
rejeito
a proposiç
ão
da recorrente acerca da necessidade de se converter a obrigação de fazer
em indenização por
perdas e danos
por ser tema peculiar
à fase de cumprimento de sentença,
sendo oportuno destacar que
o MM. Juiz de primeiro grau,
corretamente, diga-se, limitou-se a decidir nos limites dos
pedidos deduzidos
na petição inicial,
observando, destarte,
o princípio da congruência.

Logo, não merecem guarida as seguintes
argumentações
da recorrente: 1
) “no presente caso, a obrigação de entregar a motocicleta deferida em sentença por
meio de tutela de urgência, resta inviabilizada, tendo em vista que na data da sentença o grupo já havia sido encerrado, onde a recorrida já havia devolvido o valor de R$ 4.399,10 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos) a recorrente, motivo pelo qual deve ser convertida em perdas e danos” (fl. 09);
e
2
) “o valor o qual foi devolvido a recorrente não quita a obrigação, uma vez que a autora já havia pagado 5 parcelas, além de ter dado um lance no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) o que totalizava o montante de R$ 4.929,58 (quatro mil novecentos e vinte nove reais e cinquenta e oito centavos) sem juros e correção, porém, somente fora restituído o valor de R$ 4.399,10 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos) conforme comprovante de ID. 29556568” (fl. 10).

Por fim, considerando o insucesso da apelante (inclusive em sede recursal) em relação ao pleito de indenização por dano moral, não vejo razão para majoração da verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença, pleiteada na apelação.

Posto
isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

1
- Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.